Tribunal: TJDFT
Processo: 0723148-64.2023.8.07.0020
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-07
Data de publicação: 2024-11-28

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. INTERDIÇÃO. AUTORIZAÇÃO JUDICIAL PARA PROPOSITURA DA AÇÃO. INOCORRÊNCIA. FALECIMENTO. IMPOSSIBILIDADE. RATIFICAÇÃO. SUCESSÃO PROCESSUAL. HERDEIROS. POSSIBILIDADE. SENTENÇA CASSADA.
1. Diante da notícia do falecimento do autor, não se afigura possível a ratificação da autorização judicial pelo juízo competente, sendo certo que o juízo cível de origem não detém competência material para deliberar sobre o assunto, nos termos do art. 27 da Lei de Organização Judiciária do Distrito Federal e Territórios.
2. Em que pese não ser cabível a ratificação mencionada em virtude do falecimento do autor, o fato permite a sucessão direta pelos herdeiros, nos termos do art. 110 e 687, ambos do CPC
3. Ainda que não inventariado, quando o crédito da ação for líquido e certo, ou seja, tenha ocorrido o trânsito em julgado do processo, deve proceder-se com a sobrepartilha, que quando realizada extrajudicialmente, é lavrada mediante escritura pública de sobrepartilha de bens.
4. É possível a habilitação dos herdeiros, quando inexistentes bens a inventariar ou o inventário já estiver encerrado. Precedentes.
5. Apelação da parte autora conhecida e provida. Apelação da parte ré prejudicada.